Tribunal: CARF
Processo: 13882.720094/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13882.720094/2012-42
ACÓRDÃO
2301-011.780 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAURO NOGUEIRA FURTADO DE MENDONCA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA
CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.780 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13882.720094/2012-42
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O espólio do contribuinte foi notificado de lançamento relativo ao imposto sobre
a renda, exercício 2007, ano-calendário 2006 (fls.30 a 33), por meio do qual
formalizou-se a exigência de imposto suplementar, no valor de R$12.079,70,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, calculados até outubro de 2011,
totalizando um crédito tributário de R$26.864,03, até a data da notificação.
O lançamento foi motivado por omissão de rendimentos recebidos do Comando
da Marinha (R$67.966,67), do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
(R$72.572,30) e da Portus - Instituto de Seguridade Social (R$11.952,49), no total
de R$152.491,46, com base nas declarações prestadas pelas fontes pagadoras.
O representante legal contesta o lançamento, argumentando em síntese que o
contribuinte era portador de moléstia grave que lhe assegurava o direito à
isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos das
fontes pagadoras indicadas. Refere que o diagnóstico se deu em janeiro/2006.
Junta os documentos de fls.11 a 19, e requer a improcedência da ação fiscal e o
cancelamento do débito dela decorrente (fls.2/3).
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
LAUDO PERICIAL EMITIDO POR SERVIÇO MÉDICO OFICIAL.
A isenção do imposto de renda a portadores de moléstia grave somente se aplica
a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e deve ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 26/10/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.780 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13882.720094/2012-42
3
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
b) a multa aplicada é improcedente
c) o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF por moléstia grave
d) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos considerados pelo contribuinte como
isentos.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
De pronto, cabe enfatizar que a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN),
estabelece em seu art. 111, inciso II, que se interpreta literalmente a legislação
tributária que disponha sobre outorga de isenção.
A isenção por moléstia grave é disciplinada no art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, alterado pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de
2004, que estabelece:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
...
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.780 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13882.720094/2012-42
4
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
art. 39, §§ 4o e 5o) dispõe ainda que:
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do
laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995,
art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(grifou-se)
O interessado não apresenta documentos compatíveis com essa exigência. O
atestado de fls.11/12 é um documento particular. A declaração da Prefeitura
Municipal de Cunha à fl.15, por si só, não o converte em laudo médico pericial,
como exigido legalmente. Além disso, o profissional retroage somente a 2008 os
efeitos do seu atestado, quando o lançamento se reporta ao ano-calendário 2006.
Observe-se ainda, que a interpretação literal imposta pela lei para outorga de
isenção também vincula a natureza dos rendimentos auferidos. Embora refira em
sua impugnação, o contribuinte também não comprova nos autos que os
rendimentos recebidos em 2006 tenham sido em decorrência de aposentadoria.
Suficiente ver que a decisão recorrida encontra-se em consonância com o
entendimento sumular deste Conselho. Diz a Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Não preenchidos os requisitos cumulativos acima apontados, não há como
reconhecer a isenção alegada.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.780 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13882.720094/2012-42
5
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 83
DF CARF MF
Original